Tribunal: TJMT
Processo: 1023669-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023669-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIELA MARTINELLI - CPF: 059.146.441-19 (ADVOGADO), LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 703.874.671-57 (PACIENTE), VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA - CPF: 703.489.991-60 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA MARTINELLI - CPF: 059.146.441-19 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 049.034.261-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA - CPF: 028.023.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DE SOUZA KRUPINSKI - CPF: 013.731.121-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI - CPF: 083.567.581-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDO FORMIGHERI - CPF: 056.452.671-17 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE PEREIRA DA SILVA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 061.769.321-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER GLOSS DA SILVA - CPF: 746.974.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAX COSTA FERREIRA - CPF: 704.722.121-25 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHANAEL SOARES - CPF: 051.182.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA MARTINS - CPF: 038.938.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVANIR NASCIMENTO - CPF: 079.378.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA BENTO - CPF: 062.133.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES - CPF: 061.875.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA - CPF: 058.625.491-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.530.051-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.674.321-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 032.278.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA, VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA
IMPETRANTE: GABRIELA MARTINELLI

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO - INDÍCIOS QUE VINCULAM OS PACIENTES AOS DELITOS EM APURAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS - DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade das imputações, deslocamento de competência, pluralidade de delitos e acusados, bem como o prazo de nove meses entre os fatos e o julgamento não é exorbitante, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

São idôneos os elementos descritos para decretar as prisões preventivas, sobretudo na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa pois enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023669-19.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA, VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA
IMPETRANTE: GABRIELA MARTINELLI

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Gabriela Martinelli em favor de
Luana dos Santos Oliveira e Vitor Paulo Correia Pedroso Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que os pacientes foram presos preventivamente, acusados da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Aduz que são frágeis os indícios de autoria, uma vez que não consta nos autos na origem qualquer conversa, seja por áudio ou mensagens que de fato tenha sido enviada pelos pacientes ou recebida diretamente em seus celulares, além de que, o paciente Vitor Paulo seria mero usuário de drogas.

Sustenta, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela ausência de
periculum libertatis
, pois são primários e possuem residência no distrito da culpa, além do mais, a paciente Luana possui depressão e seu estado de saúde agravou na prisão, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Alega, ainda, que os pacientes sofrem coação por excesso de prazo no curso da instrução processual, pois se encontram presos há mais de 152 (cento e cinquenta e dois) dias sem previsão para o fim da instrução.

Forte nesses argumentos, requerer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para a revogação das prisões preventivas mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Antes de apreciar o pedido de liminar solicite informações, as quais vieram aos autos (id. 151713183).

O pedido de liminar foi
indeferido
(id. 152893151).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 157338687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA, VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA
IMPETRANTE: GABRIELA MARTINELLI

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos pacientes, sendo acolhido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte em
13/06/2022
, alicerçado na “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”, in verbis:

“ (...)

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
formulada pela Autoridade Policial em desfavor de
ANA PAULA PARENTE FELIZENO PAZ
, vulgo “BIBI PERIGOSA”,
YURI ROSA DOS SANTOS
, vulgo “PLAYBOY”,
VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA
, vulgo “PAULIM” ou “PAULINHO” e
LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA
, vulgo “PENÉLOPE”, visando apurar a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa.

Discorre o pedido que:

(...)

Todas essas pessoas foram identificadas como estando associadas de forma permanente, estável, cooperativa e coordenada para a atuação em prol do tráfico de entorpecentes em Guarantã do Norte/MT.

A partir da análise dos dados contidos no celular de Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, conhecido como “BH”, judicialmente autorizada no bojo do Processo n.o 1000209-33.2022.8.11.0087, a equipe de investigação se deparou, no aplicativo de troca de mensagens instantâneas WhatsApp, com o grupo “GESTÃO INTELIGENTE”, do qual fazem parte alguns dos investigados.

Conforme mencionado na oportunidade em que o grupo foi criado, no dia 14 de novembro de 2021 (fl. 10 do relatório de análise), o objetivo do ajuntamento virtual de pessoas era a negociação de drogas, pagamentos relativos à mercancia ilegal de entorpecentes, dívidas relacionadas com compra de narcóticos, assim como aplicações de punições de toda espécie (“salves” e “decretos”) para quem não obedece às regras impostas pelo bando criminoso.

No grupo do aplicativo são citadas conversas dos participantes com muitos investigados, todos devidamente identificados pela laboriosa equipe de investigação da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte, consoante os diversos relatórios de identificação elaborados desde então.

Junto a tais elementos, tem-se o compartilhamento de relatório referente aos dados extraídos do celular apreendido com Edlei Paiva Rodrigues dos Reis, judicialmente autorizada no âmbito do Processo n.o 1000351-37.2022.8.11.0087, cujas informações extraídas robustecem que os representados, em comunhão de esforços, unidade de desígnios, propósito comum, de forma coordenada, cooperativa e organizada com os representados no bojo da Medida Cautelar n.o 1000691-78.2022.8.11.0087 orquestraram suas atuações em prol do tráfico de entorpecentes em Guarantã do Norte.

Outro elemento contundente, diz respeito ao depoimento prestado por Daiana Retzlaff Bonow (Termo de Depoimento n.o 2022.8.35296), em que são relatadas diversas situações relacionadas com o tráfico e associação para o tráfico de drogas, recolhimento de dinheiro, distribuição de entorpecentes e aplicação de punições de variadas espécies.

Ainda, tem-se nos relatos de Daiana o apontamento de diversos nomes de traficantes da cidade. As informações por ela fornecidas em seu depoimento são corroboradas pelas informações aferidas a partir da análise dos dados armazenados nos celulares apreendidos com Marcelo Henrique dos Santos Marcomini e Edlei Paiva Rodrigues dos Reis.

Em síntese, à luz de tais elementos, restava apontado que Gustavo Henrique dos Santos Maidana (vulgo Samurai, Fênix, Garimpeiro, Colombiano e/ou Padim) ocupava a posição de liderança da associação para o tráfico de drogas, partindo dele todos os comandos para a organização da comercialização ilegal de entorpecentes e demais atos relacionados, tudo com o auxílio de sua esposa, Juliana Barbosa de Souza, quem era responsável por dar sustento financeiro e fluxo de caixa às movimentações financeiras, por meio de suas contas bancárias.

Gustavo de Oliveira Souza (vulgo Mickey) possuía a função de gerente do tráfico de drogas em Guarantã do Norte, sendo o responsável por ser longa manus da liderança na cidade, atuando em nome do líder e sob autorização dele.

Mickey possuía três assistentes, sendo eles: Jeferson Mateus da Silva Antunes (vulgo Coringa), Marcelo Henrique dos Santos Marcomini (vulgo BH e/ou BH28) e Jean da Silva Batista de Lima, todos com funções de igual importância, consistente na cooperação com Gustavo de Oliveira Souza na gestão do narcotráfico em Guarantã do Norte de forma coordenada.

Os demais membros identificados ocupavam a posição de “lojistas”, incumbindo a eles tão somente o gerenciamento de pontos de comercialização ilegal de entorpecentes, os quais revendiam drogas repassadas pelos “gestores” e entregavam a eles o dinheiro relativo à mercancia espúria.

(...)

Nessa mesma condição estão os agora representados Ana Paula Parente Felizeno Paz (vulga Bibi Perigosa ), Yuri Rosa dos Santos (vulgo Playboy), Vitor Paulo Correia Pedroso Ferreira (vulgo Paulinho ou Paulim ) e Luana dos Santos Oliveira (vulga Penélope ). Alguns desses lojistas realizavam outras atividades para o grupo criminoso, como, por exemplo, Adilson de Souza (vulgo Ciclone e/ou Bill), Bruno Max Costa Ferreira (vulgo Mente Fria), Edlei Paiva Rodrigues dos Reis (vulgo JD), Geovane de Souza dos Santos (vulgo Morcego) e Adevanir Nascimento (vulgo Selvagem), atuavam como “disciplina”, isto é, pessoas responsáveis por execuções de ordens das lideranças para a aplicação de castigos mediantes intensas torturas físicas e psicológicas ou realização de homicídios relacionados com dívidas de drogas.

Tais elementos, dentre outros, como os relatórios de identificação de alvos, identificação dos terminais telefônicos por eles utilizados e relatórios preliminares de interceptações telefônicas subsidiaram a deflagração da Operação Leyenda em 07 de abril de 2022, a partir das ordens judiciais deferidas por esse juízo nos autos da mencionada Medida Cautelar n.o 1000691-78.2022.8.11.0087 (prisões temporárias), bem como nos autos da Medida Cautelar n.o 1000798- 25.2022.8.11.0087 (buscas e apreensões).

Naquela ocasião, foram apreendidas drogas, dinheiro e armas com alguns dos alvos da operação policial durante a realização das diligências autorizadas judicialmente, sobretudo com Gustavo Henrique dos Santos Maidana, Juliana Barbosa de Souza, Gustavo de Oliveira Souza, Marcelo Henrique dos Santos Marcomini e Kaique Pereira da Silva Conceição.

Para além disso, foram arrecadados muitos celulares e, na residência do casal Gustavo Henrique dos Santos Maidana e Juliana Barbosa de Souza, em Rondonópolis/MT, foram angariadas vastas anotações relacionadas com o tráfico ilícito de entorpecentes em Guarantã do Norte, sendo possível constatar a referência a diversos bairros da cidade, bem como a nomes de muitos investigados presos por força da ordem de prisão temporária emanada nestes autos, dentre eles os que são agora representados.

Na oportunidade, foram cumpridos os mandados de prisão contra dezessete representados e, em 1.o de junho de 2022, foi cumprido o mandado de prisão temporária contra Geovane de Souza dos Santos (vulgo Morcego). Até o presente momento não houve sucesso no cumprimento dos mandados de prisão temporária de Nathanael Soares (vulgo Nathan e/ou Tubarão), Dhenison Kennedy Barros Saraiva (vulgo DK) e Adevanir Nascimento (vulgo Selvagem).

Após deflagrada a Operação Leyenda pela Delegacia de Polícia Municipal de Guarantã do Norte o Auto de Investigação Preliminar n.o 38/2022 foi convertido no Inquérito Policial n.o 95/2022, com a adoção de diversas providências imprescindíveis à finalização da investigação e elaboração do relatório.

Nesse sentido, foi realizada a relação dos fatos investigados com os escopos de diversas outras investigações e prisões em flagrante, inclusive de muitos alvos contra os quais houve representação na Operação Leyenda, determinando-se a juntada de documentos importantes relacionados com os diálogos armazenados nos celulares apreendidos que geraram os relatórios de análise de dados.

Ainda, foram concluídas as interceptações telefônicas, com elaboração de relatório final da diligência, bem como realizada análise comparativa entre os elementos de informação existentes antes da deflagração da operação policial e aqueles recolhidos durante sua realização.

Nesse sentido, pode-se destacar o “Relatório Final de Investigação” da Operação Leyenda, em que, além dos alvos originários da operação, tem-se a sistematização de dados relacionados com as 04 (quatro) pessoas que ora se requer a decretação da prisão preventiva: Bibi Perigosa, Playboy, Paulinho e Penélope.

II – OS NOVO ALVOS

Consoante mencionado, todos os representados ocupam a posição de “lojistas” na estrutura da associação para o tráfico de drogas.

Os “lojistas” são as figuras mais simples na estrutura organizacional da associação criminosa para o tráfico de drogas, os quais desempenham papel significativo na comercialização de entorpecentes, haja vista que são os responsáveis pela entrega de drogas ilícitas para o consumidor final, as quais recebem de outros traficantes.

Os lojistas são também responsáveis por manter as denominadas “lojinhas”, comumente conhecidas como “bocas de fumo”, locais onde ocorrem a comercialização e consumo de entorpecentes. Para tanto, é necessário que cadastrem a loja (o cadastro trata-se de uma espécie de autorização do Comando Vermelho para comercializar entorpecentes) e paguem a taxa imposta pela facção.

A partir de todos os elementos enumerados no item antecedente, pode-se determinar que as quatro pessoas contra as quais se faz o presente pedido de prisão preventiva tratam-se de lojistas atuantes em Guarantã do Norte.

Ressalte-se, por oportuno, que neste momento foram levantadas apenas as identificações de Paulinho e Penélope, conforme novo Relatório de Investigação de Alvo, uma vez que as identidades de Bibi Perigosa e Playboy já eram conhecidas ao tempo da deflagração da Operação Leyenda, tendo em vista que ambos foram alvos de pedidos de busca e apreensão domiciliar.

(...)

3. VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA ALCUNHA: PAULINHO OU PAULIM

4. LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA

ALCUNHA: PENÉLOPE

Vitor Paulo Correia Pedroso Ferreira, conhecido pelas alcunhas de Paulinho e/ou Paulim, e Luana dos Santos Oliveira, conhecida pela alcunha Penélope, são conviventes que desempenham a atividade de lojistas em conjunto, comercializando entorpecentes em Guarantã do Norte e, portanto, integram a facção criminosa Comando Vermelho.

Paulinho é citado na relação de lojistas enviada por Coringa a BH, em diálogo privado (conversa direta) ocorrido na data de 23 de dezembro de 2021, tanto dentre os nomes de quem receberia entorpecentes, quanto de quem repassaria dinheiro ao Comando Vermelho. A passagem é clara a indicar que, naquela data, Paulinho recebeu 20 g (vinte gramas) de entorpecentes e repassou a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

Em 02 de janeiro de 2022, às 16h56min, Coringa novamente envia uma lista de distribuição de entorpecentes a BH. De acordo com essa nova relação,
Paulinho recebeu 30g (trinta gramas) de entorpecentes e repassou R$ 840 (oitocentos e quarenta reais) a BH.

Na ocasião do cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar expedidos em desfavor de Gustavo Henrique dos Santos Maidana, o Samurai, até então líder da facção Comando Vermelho em Guarantã do Norte, houve a apreensão, no interior da residência deste, de anotações contábeis detalhando o fluxo de caixa referente ao tráfico de drogas empreendido em Guarantã do Norte.
Destaca-se que, dentre os nomes de lojistas descritos, Penélope é indicada como a responsável pelo repasse, para Samurai, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proveito esse da mercancia ilícita de entorpecentes na cidade. Penélope ainda é mencionada em outros trechos das anotações de Samurai.
Sua alcunha está relacionada aos números “50 + 50” e “60 + 50”, os quais dizem respeito à quantificação de entorpecentes recebidos por ela para venda.[...]”

Por essas razões, a Autoridade Policial entende não restar dúvidas quanto aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados, motivo pelo qual representou pela decretação da prisão preventiva dos mesmos.

Manifestação ministerial pelo deferimento do pedido (ID 87226592).

Em síntese, é o relatório. Decido.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial em desfavor dos representados ANA PAULA PARENTE FELIZENO PAZ, YURI ROSA DOS SANTOS, VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA e LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA.

Assevera que a segregação cautelar afigura-se necessária para preservação da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal.

Verifico que a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados, conforme se infere dos documentos carreados à peça incoativa, notadamente pela quebra de dados dos aparelhos celulares apreendidos junto aos suspeitos EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS e MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, além dos relatórios elaborados pela autoridade policial.

Extrai-se do RELATÓRIO FINAL DE INVESTIGAÇÃO OPERAÇÃO “LEYENDA”, que: (...)

Paulim e Amanda, vulgo “Penélope”

Conforme apurado durante nas investigações, Paulinho e Amanda, (vulgo “Penélope”), são conviventes. Ambos integram a facção criminosa
. Em relatório de investigação e quebra de sigilo de dados telefônicos (celular 1), ficou evidente a participação de ambos no tráfico de drogas.

Conforme registrados no referido relatório, cito as folhas: 62 – vulgo “Paulim” é citado em lista de “merc” (droga) a ser distribuída-enviada pelo vulgo “Coringa”; e 64 – vulgo “Paulim” é citado novamente em lista de “merc” (droga) a ser distribuída-envida pelo assistente “Coringa”.

Ana Paula Parente Felizeno, vulgo “Bibi Perigosa”

Bibi Perigosa é citada em relatório policial de investigação e quebra de sigilo de dados telefônicos (celular 2). Observa-se que “Bibi Perigosa” integra a facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando na mercancia de drogas como lojista.

(...)

4. Dos Fatos Relevantes (pós-operação)

Na data de 07/04/2022 foi deflagrada a OPERAÇÃO “LEYENDA”, sendo cumpridos vários mandados de prisões, bem como de busca e apreensão, já informados e juntados no procedimento relacionado a este.

Porém, é importante destacar algumas apreensões realizadas na residência de Gustavo Henrique dos Santos Maidana e Juliana Barbosa de Souza, tais como as anotações contábeis sobre valores a receber do tráfico de drogas, contendo nomes de vulgos de suspeitos, cito: “Mickey”, “Penélope”, “Neguim Caike”, “Santos”, “Bruxa do 71”, “Fazendeiro”, “Morcego”, “Malaca”, “Vudo”, “Piloto”, “Pegasus”, “Tubarão”, “Lucas”, “Nanão”, estes também mencionados durante as investigação.

Também foram constatadas anotações de vulgos de suspeitos não citados e citados na investigação, que “Fênix” menciona alguns deles vinculados aos nomes de bairros de Guarantã do Norte-MT, sendo do Bairro Santa Marta: os vulgos “Fazendeiro”, “P.A.”, “Milionário”, “Cifrão”; do bairro Cidade Nova: o vulgo “Birrenta”; do Centro: o vulgo “Ciborgue”; do bairro Maranata: o vulgo “Guh”; do bairro Aeroporto: o vulgo “Merlim”; e do bairro Ouro Verde: o vulgo “Dudah”. [...]”

Revela-se do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO No 2022.9.1430 - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS, diversas transcrições concernentes às conversas, em que indicam que os representados estão envolvidos na prática delitiva.

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos representados supracitados.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Guarantã do Norte/MT.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

(...)

Com efeito, do relatório final de investigação operação “LEYENDA”, é possível constatar que, em tese, os denunciados integram Organização Criminosa estabelecida na região de Guarantã do Norte, configurando o crime insculpido no art. 2o da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Com efeito, as associações criminosas têm se revelado verdadeiras ameaças à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência.

Nesse sentido, transcrevo o depoimento da testemunha DAIANA RETZLAFF BONOW:

“reside em Guarantã do Norte e é usuária de drogas; QUE perguntada se é traficante, respondeu que não; QUE perguntada se a esposa dela (Franciele) é traficante de drogas, respondeu que não; QUE Fran não mexe com esse tipo de coisa, disso tem certeza; QUE perguntada sobre um "salve" que recebeu por membros da facção criminosa comando vermelho, respondeu que realmente ocorreu; QUE este se deu no mês de dezembro de 2021, se recorda exatamente a data, e diz que foi no dia 21 de dezembro de 2021, bem próximo ao natal; QUE lembra que o natal foi um "inferno" porque não conseguia nem se mexer direito; QUE perguntada quem aplicou o "salve" respondeu que foram EDLEI "vulgo JD", Adenir "vulgo selvagem" e Bruno Marx "vulgo mente fria"; QUE perguntado se eles fazem parte do comando vermelho, respondeu que sim e que todos eles são traficantes de drogas; QUE perguntada como se deram os fatos, respondeu estava brigada com Franciele (esposa da declarante) e, três dias antes do salve, tinha comprado uma grande quantidade de drogas para seu uso, mas que não tinha pagado, e estava em dívida com os traficantes; QUE estava hospedada no "hotel Nery", em Guarantã; QUE Ana Paula "vulgo Bibi Perigosa" e Willian "vulgo Mister Bin" foram no local avisar que "os irmãos" estavam atrás da depoente para aplicar uma punição nela; QUE neste momento ligou para Franciele e esta a buscou no Hotel Nery; QUE pegou empréstimo com Franciele de 200 reais e levou até a casa de Ana Paula "vulgo Bibi Perigosa" para quitar parte da dívida; QUE ao chegar na casa de "Bibi Perigosa", esta não estava, pois tinha ido até o Hotel Nery, novamente em busca da depoente; QUE a mãe de Ana Paula ligou para ela e pediu que retornasse; QUE Bibi Perigosa contactou JD e Selvagem e eles "armaram a casinha" para a depoente e a raptaram; QUE a deponente ficou uma madrugada inteira na Casa de JD e Celivane "vulgo Loira ou Tia", aguardando as ordens de Gustavo Henrique dos Santos Maidana "vulgo Tião, Fênix, Garimpeiro, Bob Marley ou Samurai"; QUE só no dia seguinte (21/12/21), às 08h, conseguiram falar com Samurai. QUE, após isso, a depoente foi levada até o bairro Santa Marta e o "salve" aconteceu na casa de "Paulo Louco"; QUE esta casa fica na entrada do Santa Marta, na rua de baixo; QUE perguntado quem levou a depoente, ela respondeu que foram JD, Selvagem e "vulgo Exu", que este último não passa de um usuário e alcoólatra; QUE eles foram no Fiat Uno vermelho, que o veículo, inclusive, foi preso com "selvagem"; QUE antes de chegar na casa, foram buscar o "vulgo Mente Fria" Bruno Marx; QUE o "decreto de salve" foi para 60 golpes de fio de alta voltagem; QUE selvagem aplicou 20 golpes, JD mais 20 e Bruno Marx outros 20; QUE, após isso, eles levaram a depoente para a casa e devolveram-na para Franciele; QUE as marcas sumiram em 8 dias, mas que ficara PRETAS; QUE perguntada para quem devia valor de drogas e quais eram os valores, respondeu que: comprou em Selvagem R$ 500 reais, tudo de cacaína; QUE em Bibi Perigosa, Ana Paula, comprou mais R$ 500,00 de cocaína; QUE comprou ainda R$ 850 de cocaína em Cris; QUE perguntada quem é Cris, respondeu que ela é a mãe de Bruno Marx; QUE o vulgo dela é "mãe do mente fria"; QUE a casa de Cris (mãe do mente fria) fica a na rua de trás da igreja católica (r. Saão Pedro), na segunda casa onde há dois coqueiros na frente; QUE a depoente diz que perturbou demais os traficantes pela venda de drogas e diz que "explanou demais", deu muito "esparro", e que acredita que este tenha sido o motivo de ter levado o "salve", não só pela dívida; QUE perguntada se conhece "vulgo Mickey", diz que conhece, que ele se chama Gustavo Oliveira; QUE Mickey é o responsável por arrecadar o dinheiro do Comando; QUE Mickey é casado com Amanda; QUE a depoente não sabe onde ele mora; QUE perguntada de quem comprou drogas em Guarantã do Norte, respondeu que dessas pessoas que informou: Cris "mãe do mente fria", Bruno Marx "mente fria"; Selvagem Adenir; Edelei "JD" e Celivani "Loira" e Ana Paula "Bibi Perigosa"; QUE também comprou drogas de Mirian Krupinsky, que é a mãe de Gustavo e Eduardo Krupinsky; QUE perguntada se sabe mais alguém que está traficando na cidade informou que sabe de Franciele, que Franciele está com tornozeleira eletrônica e que é toda tatuada; [...]”

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais do investigado VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA, é possível constatar que este é contumaz na prática delitiva, existindo em seu desfavor o termo circunstanciado no. 1001532-44.2020.8.11.0087, além do executivo de pena no. 2000064-28.2020.8.11.0087, ambos deste Juízo, motivo pelo qual a segregação cautelar afigura-se necessária, da mesma forma, para fazer cessar a reiteração delitiva.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos investigados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Nesse contexto, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor dos representados ANA PAULA PARENTE FELIZENO PAZ, YURI ROSA DOS SANTOS e LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados
, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS ANA PAULA PARENTE FELIZENO PAZ, YURI ROSA DOS SANTOS, VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA e LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA. (...)”.

Posteriormente, consoante se extrai das informações, o Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em 21/06/2022, declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá e todos os autos conexos, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo os pacientes.

Na sequência, os autos foram recebidos pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, o qual ratificou todos os atos decisórios e não decisórios, bem como recebeu a denúncia no dia 26/07/2022, em face dos pacientes e outros 23 (vinte e três) corréus, como incursos nas penas do artigo 2.o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, e nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.o 11.343/2006, consoante fragmento da decisão, extraída do sistema PJE na origem:

“(...)

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público imputando os seguintes delitos aos réus abaixo nominados:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, vulgo “Samurai, Fênix, Garimpeiro, Colombiano e/ou Padim”, GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA, vulgo “Mickey”, por terem infringido as normas proibitivas constantes no artigo 2.o,
caput
c/c § 3.o, da Lei n.o 12.850/2013, e nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.o 11.343/2006; JULIANA BARBOSA DE SOUZA; JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES, vulgo “Coringa”; MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, vulgo “BH e/ou BH28”;
JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA
; DANIEL DA SILVA BENTO, vulgo “Fazendeiro e/ou Dandan”; BRUNO DA SILVA MARTINS, vulgo “Obscuro”; NATHANAEL SOARES, vulgo “Nathan e/ou Tubarão”; CLEBER GLOSS DA SILVA, vulgo “Pikaxu e/ou Cigano”; GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS, vulgo “Morcego”; ADILSON DE SOUZA, vulgo “Ciclone e/ou Bill”; LUCAS FERNANDES FORMIGHERI; CELIVANI ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “Lora”; CRISTIANA COSTA FERREIRA, vulgo “Mãe do Mente Fria”; BRUNO MAX COSTA FERREIRA, vulgo “Mente Fria”; MIRIAM DE SOUZA KRUPINSKI, vulgo “Bruxa do 71”; KAIQUE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “Neguim Kaique, Chulé ou Chulezinho”; DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA, vulgo “DK”; ADEVANIR NASCIMENTO, vulgo “Selvagem”; EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS, vulgo “JD”; ANA PAULA PARENTE FELIZENO PAZ, vulgo “Bibi Perigosa”; YURI ROSA DOS SANTOS, vulgo “Playboy”;
VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA, vulgo “Paulinho ou Paulim”; e LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “Penélope”, por terem infringido as normas proibitivas constantes no artigo 2.o, caput , da Lei n.o 12.850/2013, e nos artigos 33, caput , e 35, caput , c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.o 11.343/2006.

(...)

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que
RECEBO
a denúncia oferecida em face do(s) réu(s), por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter as prisões preventivas.

Com respeito a negativa de autoria, ao argumento de que os pacientes não fazem parte de nenhuma organização criminosa e Vitor Paulo seria apenas usuário de drogas, registro que o tema é matéria de mérito, que envolve análise aprofundada de provas, fugindo dos estreitos limites do
writ
, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

Além de que, a inicial acusatória já foi recebida e o processo encontra-se na fase de respostas à acusação, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Se isso não bastasse
,
o
writ
foi mal instruído, sem qualquer documento da fase investigatória,

e na ação de
habeas corpus
, o ônus da prova não só incumbe a impetrante, como mister se faz que seja pré-constituída, devendo a mesmo instruir a inicial com todos os documentos comprobatórios das assertivas constantes na ação constitucional.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam os pacientes em integrar associação criminosa
, voltada ao tráfico de drogas, sobretudo porque o Magistrado da Comarca de Guarantã do Norte/MT, declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ademais, o casal foi identificado como “lojistas”, responsáveis pela distribuição das substâncias ilícitas ao consumidor,

além da decisão destacar, que a paciente era responsável por repasse de consideráveis valores obtidos pela mercancia das drogas aos líderes da organização.

Quanto aos requisitos da prisão cautelar, observo que são idôneos os elementos descritos para decretar as prisões preventivas, por evidenciarem a gravidade concreta das condutas supostamente perpetrada pelos pacientes, pois integrantes do
“Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.”,
de forma que entendo necessária a manutenção das prisões, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que
“demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública”
(HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para interrupção das atividades da organização/associação criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio de entorpecentes, por supostos integrantes de associação criminosa.

Ademais, a decisão ressaltou a possível contumácia delitiva do paciente Vitor Paulo correia Pedroso Ferreira, o qual possui em seu desfavor
um executivo de pena ativo
no. 2000064-28.2020.8.11.0087, a constituir fator concreto para manutenção da ordem pública, nos termos do Enunciado Criminal n. 6 do TJMT.

Portanto, as prisões preventiva estão devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização/associação criminosa, evitando-se a continuidade delitiva.

Por outro lado, malgrado a defesa registre que a paciente Luana possui depressão e seu estado de saúde agravou na prisão, não há, no juízo
a quo
, qualquer manifestação acerca de alegada enfermidade da paciente, de forma que é incabível o pronunciamento a respeito de tal alegação em segundo grau, o qual representaria supressão de instância.

Outrossim, mesmo que fosse o caso de ser apreciado de ofício, consoante já registrado, a impetração não está instruída com qualquer prontuário médico que comprove a comorbidade ou a impossibilidade de a paciente receber tratamento médico no estabelecimento prisional onde se encontra.

Quanto ao excesso de prazo, registro que apesar do lapso temporal – 09 (nove) meses de prisão - não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante da demora na apresentação de Resposta à Acusação dos demais corréus, de forma que não há excesso de prazo injustificado e atribuível à acusação ou ao Juízo.

Além do mais, trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar no deslocamento de competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, de modo que inexiste evidências de conduta indevida, desídia ou negligência do Juízo.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura dos pacientes por esse fundamento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023